Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-86.2020.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-86.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (APELANTE), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI - CPF: 861.943.561-20 (ASSISTENTE), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.
PEDIDO COMUM
–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME POSSE/PORTE DE DROGA ILICITA PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
2.
SEGUNDO APELANTE –
2.1.
PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
2.2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO PRIVILEGIO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES –
3.

RECURSO DESPROVIDO

CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão das drogas ilícitas, aliado aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.
É entendimento consolidado no STJ o de que
a condenação definitiva por crime anterior, porém com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia, embora não caracterize reincidência é apta para autorizar a majoração da pena-base pela negativação dos antecedentes do agente do crime
;

3.
A negativação dos antecedentes do réu que já possui, em seu desfavor, condenação penal definitiva pela prática do delito de Tráfico de droga demonstra sua dedicação a atividades criminosas e obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Carlos Daniel Lima Santos
e
Júnior Rodrigues Barbosa

interpuseram, a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados, junto com outros corréus, pela autoria do delito de
Tráfico de droga
previsto art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo que, em favor de
Carlos
foi reconhecida a incidência da
causa de diminuição de pena prevista no § 4°
do mesmo artigo; via de consequência foi-lhes imposta as seguintes penas:

Carlos Daniel Lima Santos:

1 ano
e
8 meses
de
reclusão
a ser cumprida em regime
aberto
(
substituída
por duas sanções restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e interdição de direitos) e o pagamento de
166 dias-multa
;

Júnior Rodrigues Barbosa: 6 anos
e
6 meses
de
reclusão
a ser cumprida em regime
fechado
e o pagamento de
660 dias-multa
.

Inconformados, ambos buscam
a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Posse/Porte de drogas para uso pessoal
. Em pedidos exclusivos,
Júnior Rodrigues Barbosa
almeja, ainda, a fixação da
pena base no mínimo
legal e a aplicação da
minorante do art. 33, § 4º
, da Lei 11.343/06 (Ids.
87245301 e 87245320).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Recurso (Ids. 87245305 e 87245323);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer
per relationem
, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 91404961):

“Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória – Inconformismo do réu CARLOS – Requer desclassificação do crime de tráfico, descrito no art. 33, para o do art. 28, ambos da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – Inconformismo do réu JÚNIOR – Postula desclassificação do crime de tráfico, descrito no art. 33 para o do art. 28, ambos da Lei 11.343/06; alternativamente, readequação da pena-base com decorrente aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria irrefutável – Sentença adequadamente fundamentada — Pelo desprovimento dos recursos.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021